Tribunal: TJBA
Processo: 0513523-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513523-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CONTRATOS DISTINTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JOÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional n° 0513523-43.2019.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. A sentença acolheu preliminar de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. O Apelante sustenta que a demanda tem por objeto contrato diverso daquele discutido em ação anterior, inexistindo, portanto, identidade necessária à configuração da litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação revisional e outra anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, considerando a identidade ou não da causa de pedir e do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da litispendência exige a presença da tríplice identidade entre ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preceitua o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

4. Embora as partes das duas demandas sejam as mesmas, os objetos dos pedidos revisionais não coincidem, pois referem-se a contratos bancários distintos — com números, datas de celebração e valores diferentes —, o que afasta a identidade da causa de pedir remota e do objeto mediato.

5. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais e a pretensão de revisão judicial, embora semelhantes, recaem sobre relações jurídicas autônomas, com substratos fáticos e obrigações diversas, impedindo a caracterização da litispendência.

6. A extinção prematura da ação, com base em litispendência não configurada, violou o direito de ação do autor, ensejando a anulação da sentença.

7. É inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), haja vista a ausência de instrução processual e de manifestação do juízo de origem sobre o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; art. 485, V; art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0513523-43.2019.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
JOÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS
, sendo Recorrido
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09